Tribunal: STF
Processo: RHC 207263
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jadilson Carlos da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 665.294/MS.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante/MS, em 22.9.2020, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o réu JADILSON CARLOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/06”, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa (fls. 65-78, vol. 2).
    3. Em 5.2.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001155-70.2020.8.12.0020/MS, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 54-65, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA INTERESTADUALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE NEGATIVADAS – MANTIDAS – DECOTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME POR OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM – REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Resta impossibilitado o reconhecimento do tráfico privilegiado se, no caso concreto, o agente pratica o tráfico mediante promessa de recebimento de alto valor pelo transporte, o preço da droga é elevado e há envolvimento de outras pessoas no iter criminis, entre outros fatores.
    Havendo provas de que a intenção do agente consistia em transportar a droga entre Estados diversos da Federação, deve ser mantida a causa de aumento de pena.
    A conduta do apelante, que saiu de outro estado da federação e veio a este, apenas com o fim de transportar a droga, extrapola os limites do tipo legal, sendo verificado que, para enfrentar as dificuldades determinadas pela distância geográfica entre a residência do réu e o local onde seria entregue a droga, o apelante contou com maior premeditação e requinte no cometimento do delito, devendo ser mantida a sentença que negativou a circunstância da culpabilidade.
    Se o fato de o recorrente ter agido em companhia de uma menor de idade já foi devidamente computado como causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, determinando exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, deve ser decotada a vetorial negativa implementada pelo mesmo fato.
    Deve ser mantida a sentença que negativou a quantidade e natureza do entorpecente quando se trata de transporte de 127,9 kg de maconha e 10,6 kg de skunk” (fl. 54, vol. 3).
    4. Em 10.5.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 0001155-70.2020.8.12.0020/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 665.294/MS no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a redução da pena-base, com o afastamento de circunstâncias desfavoráveis, e a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2206 (fls. 3-19, vol. 1).
    A liminar foi indeferida (e-doc. 7).
    Em 29.6.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (e-doc. 18).
    Em 17.8.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ‘natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que ‘[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]’ (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).
    2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses não se mostra desarrazoada ou desproporcional, considerando-se a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida, bem como o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão).
    3. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Na espécie, tal minorante foi afastada com base em circunstâncias específicas do caso, tendo a Corte de origem declinado elementos idôneos e concretos indicadores do envolvimento habitual do Agravante com o esquema criminoso, concluindo por sua dedicação a atividades criminosas. A modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 27).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente busca “a constatação do equívoco em que incorreu o acórdão combatido, ao manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da natureza da droga apreendida” (fl. 8, e-doc. 34).
    Acrescenta que não haveria necessidade de revolvimento de provas e “referidas circunstâncias foram valoradas erroneamente de forma negativa, exasperando a pena-base, elevando-a muito acima do mínimo legal, o que não cumprirá os efeitos da pena” (fl. 8, e-doc. 34). 
    Argumenta que “a distância percorrida pelo Recorrente com o fim de cometer o delito, por si só, não indica que sua culpabilidade seja elevada e supere o tipo penal de tráfico de drogas, especialmente porque não raras vezes as pessoas que praticam delito tal são provenientes de outros estados da federação”, e “a culpabilidade deve ser considerada de reprovabilidade normal, realizando-se a readequação proporcional da pena-base” (fls. 9-11, e-doc. 34).
    Ressalta que “os laudos definitivos de exame toxicológico (fls. 93-100) apontam que o entorpecente apreendido se tratava apenas da substância entorpecente ‘maconha’” (fl. 11, e-doc. 34).
    Assevera que “não há nos autos elementos probatórios no sentido de que o Recorrente participava de organização criminosa ou se dedicava à atividade criminosa, pois não houve investigação anterior, eis que, como constou na denúncia, a abordagem foi realizada durante o patrulhamento de rotina junto ao Posto Rodoviário local” (fl. 17, e-doc. 34).
    Assinala que “o simples fato de o Recorrente ostentar a condição de primário e não registrar antecedentes criminais, deveria levar o julgador à conclusão de que o Recorrente não se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa. Essa conclusão deveria ser regra, por ser o primeiro processo e a primeira condenação” (fls. 17-18, e-doc. 34).
    Aponta que “o fato do agente estar a serviço (transportar droga) para organização criminosa, não significa que ele a integre. Somente quando há comprovação suficiente nos autos dos demais integrantes e sua função de comando na organização criminosa, que pode haver afastamento do benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas” (fl. 18, e-doc. 34).
    Pondera que “não é crível que a ‘mula’ seja integrante de organização criminosa, eis que apenas é contratada para transportar o entorpecente, sem participar da administração, da logística ou dos lucros desse material, sendo, portanto, perfeitamente possível a aplicação do benefício em tais casos” (fl. 19, e-doc. 34).
    Pontua “as condições de primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de que o Recorrente dedicava-se à atividade criminosa ou a organização criminosa, requer o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição redução prevista no art. 33, § 4º prevista da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, seja realizado o afastamento da hediondez, o abrandamento do regime prisional inicial, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que preenchidos os requisitos legais” (fl. 21, e-doc. 34).
    Pede “Seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para: b.1) Reduzir a pena-base, afastando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade e a natureza da droga apreendida; b.2) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º prevista da Lei n. 11.343/2006, com o consequente afastamento da hediondez, abrandamento do regime prisional inicial, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos” (fl. 22, e-doc. 34).
    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 41 e 43).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 47).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas de culpabilidade e da natureza da droga apreendida e a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena e abrandamento do regime de cumprimento. O argumento é o de que as decisões das instâncias ordinárias não teriam fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, nem para afastar a aplicação da causa especial de diminuição.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 665.294/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ao decidir que a não aplicação da causa de diminuição de pena estava em harmonia com a jurisprudência daquele Superior Tribunal e que afastar as conclusões das instâncias ordinária implicaria reexame de provas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação das decisões das instâncias ordinárias:
    “Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
    No caso, o Magistrado sentenciante dosou as penas do ora Agravante mediante os seguintes fundamentos (fls. 194-195 ; grifos diversos no original): 
    ‘Passo à individualização da pena.
    Quanto a culpabilidade é é exacerbada, pois saiu do estado de Mato Grosso e se dirigiu até Dourados/MS para perpetrar o delito, o que exige um maior grau de reprovabilidade. Não ostenta antecedentes, conforme certidões acostadas aos autos.
    Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. Os motivos são comuns à espécie, ou seja, a ganância inconsequente, o enriquecimento ilícito às custas do vício alheio.
    As circunstâncias são prejudiciais pois envolveu adolescente na prática do tráfico, conforme acima explicitado. As consequências foram de pouca gravidade graças à pronta intervenção policial, que estancou o transporte da droga. Não se fala em conduta da vítima.
    Há que se anotar, ainda, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a grande quantidade de droga, ou seja, 127,9 kg de maconha e 10,6 kg de skunk, que caso disseminada, atingiria uma grande quantidade de pessoas. Ainda, a natureza da droga é prejudicial, haja vista que transportava skunk, sendo esta uma variedade da 'Cannabis de odor mais forte (daí o nome skunk: gambá, em português) e dotadas de maior concentração de substâncias psicoativas produzidas mediante cruzamentos de várias espécies do mesmo gênero (Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis) e cultivadas em ambiente controlado, visando obter plantas com maior concentração de THC (tetra-hidrocanabinol). Usualmente, a concentração de THC na maconha denominada COMUM é de 2% a 4%. Por sua vez, no SKANK, essa concentração é de aproximadamente 14% a 15%, podendo chegar a 30%' (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Skunk), daí porque causa maior dependência e seu uso leva a alterações da serotonina e da dopamina no organismo, fazendo o indivíduo ter dificuldades de concentração por provocar danos aos neurônios, com lapsos de memória e afeta a coordenação motora. Em outras palavras, mais prejudicial que a maconha tradicional.
    Cumpre salientar que as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 preponderam sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de modo que autoriza o magistrado a elevar a pena na primeira fase, em patamar maior, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente.
    Por tais circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
    Na segunda fase ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão.
    Assim, reduzo a pena em 1/6 resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.
    Na terceira fase, inaplicável a causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelos fundamentos já explanados acima.
    Finalmente, presentes as causas de aumento previstas nos incisos V e VI, do art. 40, da Lei 11.343/06, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/5 ficando definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.’
    O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, redimensionou a dosimetria da pena, mediante as seguintes razões (fl. 323; sem grifos no original):
    ‘III – Nova dosimetria.
    Em razão do decote da circunstâncias do crime, passo a redimensionar a pena imposta ao réu.
    Na primeira fase da dosimetria, restaram prejudiciais a culpabilidade, natureza e quantidade de droga. Seguindo o mesmo patamar de aumento utilizado no julgado singular, fixo a pena-base em 7 anos e 3 meses e 730 dias-multa.
    Na segunda, com a redução de 1/6 decorrente da confissão, a pena intermediária fica em 6 anos e 15 dias de reclusão e 600 dias-multa.
    Na última fase, com o acréscimo de 1/5 referente às duas causas especiais de aumento da pena, fixo a pena definitiva em 7 anos e 3 meses de reclusão e 730 dias-multa.
    Ainda, deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que, conforme retratado pelo magistrado a quo, o recrudescimento do regime prisional deu-se em razão da circunstância preponderante insculpida no art. 42 da Lei 11.343/2006, conforme já expostos alhures. [...] 
    Por tais motivos, mantenho o regime prisional estabelecido na sentença.
    Deixo de substituir a pena ou conceder o sursis, em virtude do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.’
    Como se sabe, na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.
    No caso, a Corte de origem manteve a exasperação da pena-base devido à natureza e quantidade da droga apreendida – ‘cerca de 10,6kg de 'Skunk' e 128 tabletes de 'maconha', que juntos pesaram 127,9Kg’. Assim, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas de - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – , não se revela desproporcional a fixação da pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão nem a imposição do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.
    A propósito, cito os seguintes precedentes desta Corte: (...)
    Ressalte-se que, para afastar a conclusão de que o Paciente traficava ‘skunk’, como decidido na instância ordinária, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório, o que não é possível na via estreita de habeas corpus.
    De outra parte, são condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente, de modo que, se não estão preenchidos simultaneamente, não é legítima a aplicação da minorante.
    No caso, o Tribunal de origem afastou a referida causa especial de diminuição de pena devido à dedicação do Paciente a atividades criminosas, nos seguintes termos (fls. 318-319; grifos diversos do original): 
    ‘Como é cediço, a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, trata de benefício com raízes em questões de política criminal, surgindo em prol do pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização.
    A minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. O não preenchimento de qualquer um dos requisitos acima indicado afasta o reconhecimento do privilégio.
    Nesta senda, como bem destacado pelo d. Juízo singular, são vários fatores que determinam a conclusão de que o réu dedica-se às atividades criminosas integrando, mesmo que ocasionalmente, organização com esse fim.
    No caso em tela, em sede policial, o réu afirmou que havia recebido ligações de um desconhecido que ofereceu R$7.000,00 para sair de Barra do Bugre - MT e dirigir-se até Dourados buscar a droga, que lhe foi entregue já armazenada no veículo, circunstâncias que, desde logo, evidenciam a participação de outras pessoas na dinâmica delitiva (f. 13).
    Além disso, ele afirmou que receberia R$7.000,00 pelo transporte do entorpecente, valor esse que não se coaduna com o conceito de 'mula do tráfico', restando clara a dedicação do réu às atividades criminosas.
    A participação de mais pessoas também se mostra evidente pelo fato de ter o réu recebido o veículo carregado com a droga, com a chave na ignição, o que evidencia que outrem preparou o automóvel e deixou-o no local combinado com o réu, tudo demonstrando uma articulação e envolvimento de terceiros com funções definidas e específicas dentro do grupo criminoso. 
    Denota-se aqui uma integração – ainda que eventual e em menor grau – à organização criminosa voltada ao narcotráfico que impede o tráfico privilegiado, também merecendo destaque o alto valor da carga transportada pelo apelante (cerca de 10,6kg de 'Skunk' e 128 tabletes de 'maconha', que juntos pesaram 127,9Kg), que não seria deixada aos cuidados de alguém inexperiente ou que não contasse com a confiança do fornecedor. 
    Saliento que são vários os fatores que determinam o não reconhecimento do privilégio: a) o alto valor a ser pago ao réu pelo transporte; b) o envolvimento de outras pessoas no iter criminis; c) o elevado preço da carga transportada em veículo particular. Deveras, não há falar na aplicação da minorante relativa ao tráfico ocasional.’
    Constata-se que o redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base em circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinado elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, tanto devido à forma como lhe foi confiado o veículo para o transporte da droga quanto em razão da elevada remuneração que ele receberia pelo referido translado.
    Nesse panorama, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo ante à conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 
    Sobre o tema, destaco:
    ‘[...] VIII - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 48 g de cocaína; 35,5 g de crack; e 155 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que os pacientes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficantes ocasionais. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021, sem grifos no original.)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
    É como voto” (fls. 2-7, e-doc. 28).
    9. A conclusão de dedicar-se o recorrente à traficância decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “o redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base em circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso”, como os altos valores envolvidos, a presença de adolescente captada pelo recorrente e a quantidade da droga, como anotado no acórdão do Tribunal de origem:
    “Saliento que são vários os fatores que determinam o não reconhecimento do privilégio: a) o alto valor a ser pago ao réu pelo transporte; b) o envolvimento de outras pessoas no iter criminis; c) o elevado preço da carga transportada em veículo particular. Deveras, não há falar na aplicação da minorante relativa ao tráfico ocasional”.
    10. Rever a conclusão adotada pelos Tribunais antecedentes para reconhecer o direito do paciente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, que assentaram a dedicação do recorrente a atividades criminosas, especialmente por concluírem fazer ele parte de organização criminosa, pela participação de outras pessoas no fato criminoso, por ter captado adolescente para participar do fato criminoso, pela quantidade de droga apreendida e pelos altos valores. O reexame do acervo probatório é procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.777-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 
    11. Quanto ao pedido para “reduzir a pena-base, afastando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade e a natureza da droga apreendida”, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a análise da dosimetria que importe revolvimento do acervo fático-probatório é incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal seguida de morte. Dosimetria da pena. Fatos provas. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judicias desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. Agrav